Tribunal: TJDFT
Processo: 0731816-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
= Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0731816-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda Agravado: Wellington Vicente da Silva D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0712630-28.2021.8.07.0006. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art.1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator